Tribunal: CARF
Processo: 12580.720740/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12580.720740/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA FATIMA VIANA BRASILEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento como documentação pertinente para o intento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12580.720740/2012-11
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720740/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 105 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 49 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 50/55), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.494,89
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
1.871,16
Juros de Mora – calculados até 31/10/2012
1.140,66
Total do crédito tributário apurado
5.506,71
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Estado do Tocantins - Assembléia
Legislativa - Valor: R$ 714,00. IRRF: R$0,00.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 8.358,33 referentes a:
- Juliano Augusto Garcia Gerra – R$6.060,00 – Não apresentou a comprovação do
efetivo pagamento da despesa médica
- Unimed Palmas Cooper. de Trabalho – R$2.298,33 (Valor informado R$4.800,00 e
alterado para R$2.501,67): valor glosado não se refere a despesa do titular e nem de
dependentes;
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 50/55
O contribuinte, cientificado em 25/10/2011 (AR fls. 57), apresentou defesa (fls. 3/4)
tempestiva em 08/11/2012, acompanhadas dos documentos (fls. 6/7), alegando em
breve síntese que:
- Conforme o comprovante de rendimentos o valor recebido foi de R$11.000,00 e
digitado erroneamente o valor de R$11.111,00.
- O valor de R$6.060,00 refere-se a despesa médica do próprio contribuinte, tendo sido
atendido a solicitação de comprovação das despesas médicas conforme documento
anexo. Somente não apresentou o as cópias de cheques pois o pagamento foi efetuado
em diversas formas (cheque e dinheiro) totalizando o valor apresentado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720740/2012-11

- Quanto a glosa da Unimed realmente foi deduzido a totalidade, pois quando recebeu
os valores que eram descontados no contracheque assim entendeu correto. No entanto,
seu esposo (CPF 167.319.806-68) não utilizou os valores para deduzir.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É improcedente o lançamento decorrente da inclusão de rendimentos indevidamente
informados na DIRF como tributáveis pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Pode ser deduzido na declaração do titular o valor integral pago ao plano, incluindo os
valores referentes ao dependente, que apresenta declaração em separado e não usufrua
desta dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013 (e-fl. 117), o sujeito
passivo interpôs, em 06/06/2013 (e-fl. 120), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já apresentados em
fase impugnatória, enfatiza o pagamento em espécie e outras formas sem especificar os valores
correspondentes a cada uma, clama pela apreciação da Declaração de Ajuste Anual – DAA e do
Livro Caixa do prestador de serviço. Apresenta Declaração do prestador Odontólogo apontando
o recebimento dos valores pagos (e-fls. 123).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$6.060,00, relativo a serviço prestado pelo Odontólogo Dr. Juliano Augusto G.
Guerra.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720740/2012-11

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados face ao Dr. Juliano Augusto G. Guerra., conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 53) e Intimação de 22/03/2012 (e-fls.
22.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações do profissional envolvido, tais peças
não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega a interessada que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe a interessada declaração, fornecida pelo profissional, no
intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720740/2012-11

Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas
remanescente em lide.
Clama a interessada pela realização de diligência junto ao prestador do serviço
odontológico mas, na espécie, é desnecessária. Só se justificaria se fosse necessária a produção
de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador formar livremente sua
convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72,
abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12580.720740/2012-11

Fl. 143
DF CARF MF
Original